Tribunal: TJES
Processo: 0032625-31.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032625-31.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: NATAL ALFREDO VALIATE

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0032625-31.2014.8.08.0024

APTE:

NATAL ALFREDO VALIATE

APDO:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Preliminar de não conhecimento do recurso
.
Por meio de sentença houve solução dos questionamentos contidos na exordial dos embargos à execução, cabendo, para seu reexame, o recurso de apelação.
Preliminar rejeitada.

2
.

Mérito
.
Aplica-se nas
aç
ões
movida
s
em desfavor da União, Estado, Distrito Federal ou Municípios,
o prazo prescricional de
05 (cinco) anos,
conforme disposto n
o art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932, independentemente da natureza da relação jurídica.

2.

Contudo, a prescrição, embora seja matéria de ordem pública, deve ser alegada na fase de conhecimento a permitir que seja acolhida,
sob risco de provocar violação à coisa julgada e segurança jurídica
.

3.
Deste modo, em fase de cumprimento de sentença, a prescrição pode ser arguida somente se sua ocorrência for superveniente
à
formação do título judicial executado.
Ocorrência da
eficácia preclusiva da coisa julgada.

Reconhecimento da prescrição
afastado.
Precedentes STJ.

4
.

Recurso conhecido e
provido
.

5.

Inversão dos ônus sucumbenciais em desfavor do apelado.
Quanto às custas processuais, a
plica-
se
a isenção do a
rtigo 20, V, da Lei Estadual n. 9.974/2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, rejeitar a preliminar, conhecer do recurso e
dar
-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0032625-31.2014.8.08.0024

APTE:

NATAL ALFREDO VALIATE

APDO:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Eminentes pares, cuidam-se os autos em aferir a juridicidade da sentença que acolheu a prescrição da pretensão executiva do apelante em relação
às
parcelas vencidas anteriormente a 10/1997
.

Depreende-se dos autos que o autor, ora apelante, ajuizou a execução em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO com o intuito de perceber verbas remuneratórias devidas a servidor público estadual, após estabelecida a coisa julgada.

Contudo, entende que deve ser modificado o entendimento do juízo quanto ao reconhecimento da prescrição, em vista de a matéria não ter sido alegada em momento oportuno, desautorizando que se efetive agora em fase de execução.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Aduz o apelado que não houve a extinção da fase executiva, eis que o juízo acolheu os embargos à execução delimitando os parâmetros adotados para correção dos valores devidos nos autos.

Com isso, o recurso cabível no caso seria o agravo de instrumento.

Sem razão o recorrido.

Isso porque o juízo, após julgamento do Resp nº 1.495.146, pelo STJ, readequou os índices de atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública, determinando em seguida que os autos fossem remetidos à Contadoria apenas para correção dos cálculos da execução.

Verifica-se que a conclusão solucionou todo o contido na exordial, ao final, incluindo no dispositivo a condenação em ônus sucumbenciais ao vencido.

Nesse sentido destaco:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO PROPOSTOS SOB A ÉGIDE DO CPC/73. SENTENÇA PROFERIDA NA NOVA LEI PROCESSUAL CIVIL. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. -
Sentença é a decisão do juiz singular que encerra uma fase do procedimento (art. 203, § 1º, CPC) e dela cabe apelação (art. 1.009, CPC)- O pronunciamento judicial que põe fim aos embargos à execução, seja no CPC/73 (art. 740), seja no CPC/15 (art. 920, III) subsume-se ao conceito de sentença, uma vez que cuidam de ação de conhecimento autônoma
- Não merece reforma a decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução propostos sob a égide do CPC/73, por se tratar de pronunciamento impugnável por meio do recurso de apelação.
(TJ-MG - AGT: 10024150017473003 MG, Relator: Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 08/03/0020, Data de Publicação: 01/04/2020)

Acertada portanto a interposição do recurso de apelação, motivo pelo qual
rejeito a preliminar
.

É como Voto.

MÉRITO

Na sentença combatida, o juízo acolheu a prescrição da pretensão executiva do apelante nos embargos à execução manejados pelo Estado do Espírito Santo, em relação
às
parcelas vencidas anteriormente a 10/1997,
eis que a lide foi ajuizada em 2002
.

É certo que em se tratando de lide que envolve valores devidos pela Fazenda Pública, o direito ou ação movidos em seu desfavor prescrevem em 05 (cinco) anos, na forma do art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932
1
.

Contudo, há que se observar que na sentença, mantida após exame do apelo interposto pelo Estado e alcançada pela coisa julgada em 24/06/2009, houve a condenação do “
ente público “a conceder o auxílio moradia ao requerente”, policial militar inativo, “(i)
desde a data da sua reforma até a do ajuizamento da ação
(pedido de fl. 05); (ii) nas prestações vincendas, na forma do artigo 290 do CPC, ainda que o pedido não tenha sido formulado expressamente pelo autor (exceção à vedação do pedido implícito)
. Fundamenta-se a sentença na aplicação do artigo 47 da Lei Estadual nº 2071/72 c/c artigo 3º da Lei nº 3.211/78, bem como em jurisprudência pacificada neste E. Tribunal.” (TJES – Apelação Cível 0015530-08.2002.8.08.0024 (024020155305), Relatora: CATHARINA MARIA NOVAES BARCELLOS, Trânsito em julgado: 24/06/2009).

Com isso, a prescrição, embora seja matéria de ordem pública, se não foi arguida em momento oportuno, submete-se à eficácia preclusiva da coisa jugada.

É dizer, em fase de cumprimento de sentença só pode ser arguida e portanto acolhida, a prescrição, se sua formação se der supervenientemente à do título judicial executado.

A conclusão é consonante aos arestos a seguir destacados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DECLARATÓRIA. ARGUIÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.
Ocorrendo o trânsito em julgado da sentença declaratória, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública, como a prescrição, na fase de cumprimento de sentença.

2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(STJ - AgInt no AREsp: 1749877 GO 2020/0222525-8, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 25/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2021)

AÇÃO RESCISÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO APRECIADA NA FASE DE CONHECIMENTO. RECONHECIMENTO NA FASE DE EXECUÇÃO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Por se tratar de matéria de ordem pública, "a prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, pela parte a quem aproveita" (art. 193 do Código Civil), cabendo ao juiz pronunciá-la de ofício ( § 5º do art. 219 do Código Processual Civil de 1973). 2. No entanto, a decisão rescindenda corretamente apontou ser impossível ao juízo da execução, após o trânsito em julgado da sentença proferida na fase de conhecimento, reconhecer a prescrição, sob pena de ofensa à coisa julgada. 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, "ocorrendo o trânsito em julgado, toda a matéria de defesa que deveria ter sido suscitada pelo réu e não o fora é encoberta pela eficácia preclusiva da coisa julgada, fenômeno a obstaculizar o conhecimento das matérias de ordem pública ou mesmo daquelas apenas cognoscíveis de ofício que não se mostrem expressamente excepcionadas como aptas a gerar vício rescisório ou transrescisório. A prescrição a que se refere o legislador de 1973 (art. 741 do CPC), 2005 (Lei 11.232 - art. 475 e 741 do CPC) e 2015 (art. 525 e 535 do CPC) como matéria de objeção dos embargos à execução e impugnação ao cumprimento de sentença é a da pretensão executiva."(AgInt no REsp n. 1.819.410/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 26/10/2022) 4. Ação Rescisória improcedente. (STJ - AR: 5133 SC 2013/0036391-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/09/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/10/2023)

Portanto, condizente com o entendimento jurisprudencial, deve ser afastado o reconhecimento da prescrição contido na sentença.

Corolário, aduz ainda o recorrente que pelo princípio da causalidade, o apelado deve suportar os ônus sucumbenciais indicados na sentença, eis que deu causa ao suposto erro no valor executado, por arguição da prescrição após ocorrida a coisa julgada.

C
om efeito, alegados nos embargos à execução o excesso da cobrança executada por ocorrência de prescrição quinquenal, contudo, afastados por violação à coisa julgada, devem ser redirecionados os ônus sucumbenciais ao apelado/embargante,
aplicando-se
tão somente
em relação às custas processuais, a isenção contida no artigo 20, V, da Lei Estadual n. 9.974/2013
.
Devidos os honorários advocatícios.

Pelo exposto,
e sem mais delongas,
rejeito a preliminar e conhecido o recurso,
dou
-lhe provimento,
para afastar o reconhecimento da prescrição das parcelas devidas e anteriores a outubro de 1997
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
[...] as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator.